Tribunal: TJDFT
Processo: 0701318-16.2021.8.07.0019
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. PEDIDO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CARÁTER GENÉRICO E IMPRECISO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Trata-se de apelações interpostas pelos autores e pela ré contra sentença que, nos autos de ação de imissão de posse, julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para "consolidar a imissão dos autores na posse direta do imóvel situado na Quadra 310, Conjunto 9 C, Lote 15, Recanto das Emas/DF, fixando à ré o prazo de 15 (quinze) dias para sua desocupação, sob pena de expedição de mandado" (ID 54099233). Por sua vez, o pedido de condenação da ré ao pagamento de “reparação civil por perdas e danos” foi julgado improcedente pelo Juízo de origem.
2. Se a controvérsia submetida à apreciação do Juízo de origem, relativa à pretensão de imissão dos autores na posse de imóvel ocupado pela ré, é matéria exclusivamente de direito, que pode ser resolvida pela análise dos documentos e demais provas apresentadas por ambas as partes no curso do procedimento, revela-se desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, de modo que não há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, na forma do art. 355, inciso I, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pela ré, rejeitada.
3. A ação de imissão na posse tem natureza petitória e deve ser proposta pelo titular do domínio contra o ocupante do bem. É fundada no ius possidendi, derivado da propriedade, e pressupõe a prova do domínio sobre o imóvel, individualização da coisa e demonstração da injustiça da posse exercida pela parte requerida.
4. Demonstrada a titularidade do bem pelos autores, mediante apresentação de certidão individualizada do imóvel, não há falar em permanência da ré, ora recorrente, no imóvel em litígio. Afigura-se escorreita, nesses termos, a r. sentença, ao julgar procedente o pedido de imissão de posse formulado na petição inicial.
5. No item "f" da petição inicial (ID 54099063), o autor se limitou a pedir, a pedir a "condenação da Ré por eventuais perdas e danos", sem especificar de forma detalhada esse pedido. Trata-se, como precisamente ressaltado na r. sentença, de pedido demasiadamente vago e impreciso, que não permite identificar, a partir de sua leitura, a espécie de reparação civil pretendida, a sua natureza ou a extensão de eventuais danos suportados pelo autor.
6. Se é certo que o pedido deve ser interpretado de acordo com o conjunto da postulação e o princípio da boa-fé, na forma do art. 322, § 2o, do CPC, é igualmente certo que tal dispositivo legal não autoriza que pretensões sejam inferidas pelo órgão julgador a partir de pedidos vagos, genéricos ou imprecisos, a exemplo daquele formulado pelos autores, ora apelantes, no item “f” da petição inicial (ID 54099067) e da emenda à peça vestibular (ID 54099067). Não há falar, portanto, no âmbito de recurso de apelação, em condenação da ré ao pagamento de taxa de ocupação do bem ou de débitos referentes ao período em que esteve na posse do imóvel, tendo em vista que tal pretensão sequer encontra respaldo nos pedidos formulados na petição inicial, não podendo ser inferida pelo órgão julgador a partir da leitura de pedido de caráter indevidamente genérico e impreciso formulado na peça vestibular.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.